Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-52.2016.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO. ACORDO DE PARTILHA. CESSÃO DE DIREITO LEGÍTIMA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE MATÉRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. A legitimidade para interpor recurso como terceiro prejudicado exige a demonstração da conexão entre o interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC.
3. Recurso não conhecido.